Tribunal: TJDFT
Processo: 0730323-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730323-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEOMAR PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: SANDRA COELHO BARBOSA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto CLEOMAR PEREIRA DA SILVA (agravante) contra decisões proferidas pela 2a Vara Cível de Samambaia nos autos de ação de arbitramento de aluguel n. 0715519-43.2021.8.07.0009 (indicado por SANDRA COELHO BARBOSA DA SILVA), com o seguinte teor: “Trata-se de ação de arbitramento de aluguel, com pedido de tutela de urgência, para que o requerido seja compelido a pagar metade do valor do aluguel que a parte autora entende devido, no caso R$500,00. Decido. A parte autora comprovou o condomínio existente entre as partes (ID n. 106861714), evidenciando-se a probabilidade do direito. O perigo de dano também está presente, considerando que a parte autora está privada do uso do bem comum sem receber a indenização respectiva, comprometendo sua subsistência, com indícios de que o réu dificulta a intenção da autora em de extinguir o condomínio. Assim, concedo tutela provisória para determinar ao Réu que efetue o pagamento de R$500,00 (quinhentos reais) mensais pelo uso exclusivo do veículo, devendo a quantia ser depositada no dia 10 de cada mês na conta indicada na inicial, a contar da citação. Presentes os requisitos essenciais da inicial e, não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. Com a citação, expeça-se mandado de avaliação do veículo e do respectivo aluguel. Designe-se data para a realização de audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do novo CPC, que será realizada no Centro Judiciário de Resolução de Conflitos e Cidadania de Samambaia (CEJUSC), neste Fórum, no 2o andar. Designada, intime-se a parte autora para comparecer à audiência, ciente de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, do CPC). Na forma do art. 334, §9o, do CPC a audência em questão, a parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir.” (ID 108807382 – origem) - grifei Nas razões (ID 39198617), afirma o agravante que “( ) o veículo objeto da partilha, conforme prova nos autos, encontra-se guardado sem nenhuma utilização pelo Agravante. O bem necessita de reparos emergenciais, apresenta pneus ‘carecas’ e, se colocado em utilização em sua forma atual, apresentará riscos para toda a coletividade. O bem não está passível de utilização, e por isso não foi possível realizar a venda do veiculo para partilha conforme determinado pelo juízo de família. Ora, se o bem não pode ser utilizado, este não gera benefícios. Com efeito, não há que se falar em arbitramento de aluguel. Para se alugar algum bem, é condição indispensável que este esteja em plenas condições de uso, e a agravada se nega ajudar no concerto do veiculo conforme orçamentos anexos. Adicionalmente, já que a Agravada requer 50% do valor de aluguel do veículo, nada mais justo que esta também arque com 50% das despesas do veículo. Além das manutenções necessárias já destacadas, a Agravada deve contribuir com valores referentes ao IPVA, seguro automotivo e das revisões anuais promovidas pelo Agravante. A Agravada em nada contribuiu para conservação do bem até a venda e partilha.” (ID 39198617, p. 5) – grifei. Sustenta que “A própria Agravada traz que o valor do aluguel não pode ter como parâmetro o valor das locadoras, em função do fator lucro. E, mesmo com tal precedente, a Agravada trouxe aos autos como forma de emenda à inicial documentos que comprovam parâmetros de aluguéis de locadoras de veículos (Unidas, Localiza e sites de pesquisas que compilam aluguéis de locadoras), ou seja, esses parâmetros são ineficazes. Ora, se eu não posso utilizar tais preços como referência, em vista do julgado discriminado, como pode se arbitrar um montante de R$ 1.000,00 (mil de reais) de aluguel para um veículo antigo e inutilizável, sem parâmetro similar de referência? Nesse sentido, o Agravante destaca a falta de critério para estipulação do valor do aluguel. Não se pode ‘chutar’ determinado montante sem analisar as peculiaridades do caso concreto.” (ID 39198617, p. 6) – grifei. Ao final, requer: “( ) que a decisão interlocutória do Juiz a quo seja reformada e retirada o arbitramento de aluguéis sobre o objeto da lide, em sede de tutela de urgência, e que, no mérito, seja cancelada a tutela provisória anteriormente concedida, com o provimento do presente agravo; b) condenação do agravado nas custas e honorários advocatícios no importe de 20% nos termos do CPC;” (ID39198617, p. 7) – grifei. Preparo não recolhido, pedido de gratuidade no recurso (ID39198617). É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). Segundo a declaração de imposto de renda acostada aos autos, o agravante aufere renda bruta média mensal de R$ 1.200,00 (ID 39198621), renda inferior ao que se tem definido como insuficiente. Assim, defiro ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC (decisão em tutela provisória, ID 108807382 - origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC) e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento da antecipação de tutela vindicada. Como relatado, o agravante CLEOMAR PEREIRA DA SILVA busca concessão do efeito suspensivo à decisão pela qual antecipada tutela antecipada nos autos da ação de arbitramento de aluguel, tendo sido arbitrado aluguel no valor de R$500,00 ao mês por utilização de veículo automotor que possui em condomínio com a agravada SANDRA COELHO BARBOSA DA SILVA (ID 108807382 – origem) Colacionada aos autos de origem a ata de audiência na qual foi decretado, em 18/6/2021, o divórcio consensual entre as partes, tendo restado consignado: “O veículo VW/Gol 1.0, 2009/2010, placa JHN 9240, será partilhado na proporção de 50% para cada uma das partes” (ID 106861714 – origem, grifei), assim como colacionado o documento do veículo em nome do agravante CLEOMAR PEREIRA (ID 106861715 – origem). O agravante alega que o veículo está sem utilização em razão da necessidade de reparos essenciais, não tendo conseguido vendê-lo para cumprir a sentença de partilha. Sustenta que a agravada requer 50% do valor de aluguel do veículo, mas não arca com parte das despesas de manutenções necessárias, IPVA, seguro automotivo e revisões anuais, custeadas na integralidade pelo agravante. Aduz também falta de critério na estipulação do valor do aluguel (ID 39198617, p. 5 e 6). Pois bem. As fotografias constantes destes autos (IDs 39198632 e 39198633) não revelam, de maneira categórica, estar o veículo inviável para uso, conforme alega o agravante. O orçamento juntado (ID39198635), datado de 18/04/2022, também não revela problemas suficientes a tornar o veículo imprestável para circulação; ao contrário, mostra que se buscava realizar reparos no veículo. Há ainda diversos anúncios juntados ao recurso, datados desse ano, anunciando a venda do carro (ID 39198627, 39198628 e 39198629). Ademais, a decisão impugnada é de novembro de 2021 (ID 108807382), tendo transcorrido 10 (dez) meses da antecipação de tutela, o que sugere tenham sido levados a efeito reparos no veículo, circunstâncias que tornam inverossímil a alegação de inutilidade do bem. Alegação de a agravada não contribuir para manutenção do veículo, apesar de não haver alegação de ajuda de custo da parte da agravada, não é suficiente para suspender a antecipação de tutela até porque o bem estava na posse exclusiva do agravante desde 2019 quando o casal se separou (ID 106861711), o que torna razoável a conclusão de que eventual necessidade de manutenção do veículo pode ter sido fruto do uso do bem pelo agravante. Além disto, consta na inicial da ação (ID 106861711, p. 2 – origem) que a agravada/autora quis comprar a parte do agravado do veículo, assim como chegou a sugerir que ela mesma poderia vender o bem a terceiro. Contudo, o agravante não aceitou, o que não foi refutado no agravo. Destaco que qualquer questão relacionada a disparidade de contribuição para manutenção do veículo em condomínio pode ser resolvida quando de sua venda, seguida da partilha do valor recebido, descontando-se eventual despesa suportada exclusivamente pelo agravante. Com relação ao valor arbitrado, do que se tem, o aluguel de veículo similar está na ordem de R$ 1.500,00 por mês (IDs 107788663, 107788664, 107788665 e 107788666). Razoável seja mantida o valor de R$ 500,00, tido como aproximadamente correspondente a metade, o que afasta o argumento relativo a “( ) falta de critério para estipulação do valor do aluguel. Não se pode ‘chutar’ determinado montante sem analisar as peculiaridades do caso concreto.” (ID 39198617, p. 6). Como se vê, argumentos insubsistentes. E já que o bem em condomínio encontra-se em uso exclusivo do agravante, é seu dever pagar aluguel à outra parte, destacando-se não ter demonstrado qualquer excepcionalidade suficiente à pretendida isenção de tal obrigação. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 20 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora